Tribunal: STF
Processo: Súmula 457
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 457

O Tribunal Superior do Trabalho, conhecendo da revista, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.

[{"tipo": "topico", "texto": "Efetividade da jurisdição pelo órgão competentePara a formação do quadro-fático jurídico necessário à jurisdição constitucional extraordinária, a recorrente cumpriu seu dever processual ao apresentar ostensivamente o objeto e a fundamentação de seu pedido. Não há que se falar em omissão ou extemporaneidade. Por outro lado, se meramente ancilares e incidentais ao exame da matéria constitucional, questões ligadas ao quadro fático-jurídico devem ser dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, lembro que os precedentes do saudoso Ministro Victor Nunes Leal originadores das Súmulas 456 e 457/STF buscam preservar a efetividade da jurisdição exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida ser inadmissível reabrir a instrução probatória por ocasião do julgamento do recurso extraordinário. Quer dizer, nenhuma das partes pode requerer à Corte que examine provas não realizadas no momento processual oportuno, nem que determine sua produção. Porém, reler a descrição de fatos contida nos autos equivale simplesmente a reinterpretar, a dar classificação ou qualificação jurídica adequada aos mesmos eventos observados pelos Tribunais de origem.[ARE 638.195, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 29-5-2013,DJE246 de 13-12-2013.]Assinalo, por fim, que a irresignação da autora não se dirige à prejudicialidade do pedido principal formulado no recurso extraordinário, mas apenas da \"matéria constitucional e autônoma remanescente, referente à inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º daLei 9.718/1998, sobre a qual este E. STF já possui entendimento pacificado\" (fl. 597). Essa questão, no entanto, não restará preclusa e sequer deixará de ser considerada. Se o julgamento do recurso representativo da controvérsia for favorável ao Fisco, a questão atinente à constitucionalidade do art. 3º, § 1º, daLei 9.718/1998deverá ser enfrentada pelo Tribunal de origem, quando da apreciação do recurso da União, nos termos do art. 543-B, § 3º, doCPCe do entendimento que levou à edição das Súmulas STF 456 e 457.[RE 539.645 ED, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 19-11-2013,DJE237 de 3-12-2013.]"}]